Tribunal: STF
Processo: HC 167462
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão do Juiz Titular da 1ª Auditoria do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Incompetência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar ou julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de juiz singular ou de tribunal de segundo grau. Agravante sem foro por prerrogativa de função no STF para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (art. 102, inciso I, alíneas d e i, da CF). Incompetência manifesta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.